Tribunal: STJ
Processo: 0060558-41.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 203249 - PA (2024
/0060558-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: EUCLIDES SIGOLI JUNIOR - GO034682
INTERES.
: JANIO JOSE LOPES SALES SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE
PARAGOMINAS - SJ/PA
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE CAPITAO
POÇO - PA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença
ou no acordão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante o que dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verifica-se que houve omissão no acórdão embargado, quanto à
análise do argumento apresentado pelo embargante relativamente à
alteração no artigo 15, III, da Lei 5.6010/1966, em 2019, que
autorizou a delegação para a Justiça Estadual da competência para
julgamento de determinadas causas, bem como ganhou um requisito
objetivo e formal para viabilizar o processamento perante a Justiça
estadual.
3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, a expedição de carta
precatória para o cumprimento de atos processuais não se confunde com
a delegação de competência conferida aos juízes estaduais para atuarem
Documento eletrônico VDA51264470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/10/2025 19:21:11
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 505b3eef-119d-418f-a6c6-4c66aee36576

investidos de jurisdição federal, não existindo ascendência jurisdicional
do respectivo Tribunal Regional Federal sobre o juízo estadual
deprecado, cumprindo ao STJ dirimir o conflito de competência em
questão.." (AgInt nos EDcl no CC n. 191.937/SP, relator Ministro
Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
20/8/2024
26/8/2024
.)
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos
02/10/2025
08/10/2025
de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco
Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51264470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/10/2025 19:21:11
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 505b3eef-119d-418f-a6c6-4c66aee36576

EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 203249 - PA (2024
/0060558-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: EUCLIDES SIGOLI JUNIOR - GO034682
INTERES.
: JANIO JOSE LOPES SALES SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE
PARAGOMINAS - SJ/PA
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE CAPITAO
POÇO - PA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença
ou no acordão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante o que dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verifica-se que houve omissão no acórdão embargado, quanto à
análise do argumento apresentado pelo embargante relativamente à
alteração no artigo 15, III, da Lei 5.6010/1966, em 2019, que
autorizou a delegação para a Justiça Estadual da competência para
julgamento de determinadas causas, bem como ganhou um requisito
objetivo e formal para viabilizar o processamento perante a Justiça
estadual.
3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, a expedição de carta
precatória para o cumprimento de atos processuais não se confunde com
a delegação de competência conferida aos juízes estaduais para atuarem
Documento eletrônico VDA50809144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: 98df6958-b42d-4550-a1f1-67fa6e59ede3

investidos de jurisdição federal, não existindo ascendência jurisdicional
do respectivo Tribunal Regional Federal sobre o juízo estadual
deprecado, cumprindo ao STJ dirimir o conflito de competência em
questão.." (AgInt nos EDcl no CC n. 191.937/SP, relator Ministro
Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
20/8/2024
26/8/2024
.)
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público
Federal contra acórdão assim ementado (fls. 96/97):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUÍZO
ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA EM
COMARCA ONDE INEXISTE VARA DA JUSTIÇA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele
prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
.
9/3/2016
2. O cumprimento de cartas precatórias expedidas pela Justiça Federal
poderão ser realizadas perante a Justiça Estadual quando a Comarca não
for sede de Vara Federal.
3. De acordo com o art. 267 do Código de Processo Civil, a providência
somente poderá ser recusada nas hipóteses em que a carta precatória não
estiver revestida dos requisitos legais; quando o Juízo deprecado
entenda carecer de competência em razão da matéria ou da hierarquia e
quando tiver dúvida acerca da autenticidade do documento. Precedentes.
4. A competência conferida aos juízos estaduais para o cumprimento ou
efetivação de cartas precatórias expedidas por juízos federais pelo (art.
237, parágrafo único, do CPC/2015), constitui, em verdade, ato de
cooperação limitado a uma finalidade específica, que não se confunde
com a delegação para o julgamento da causa na forma do art. 109, §3o,
da CF/1988. Nesse sentido: AgInt no CC n. 196.646/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, D Je de
.
17/10/2023
20/10/2023
5. Na espécie, das razões invocadas pelo Juízo suscitante, não se
verifica que a recusa tenha se dado por alguma das justificativas acima
elencadas, o que firma a competência da Justiça Estadual para o
prosseguimento do feito. 6. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA50809144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: 98df6958-b42d-4550-a1f1-67fa6e59ede3

O embargante aponta, em suma, a existência de omissão no julgado
embargado, argumentando, em síntese, que (fls. 114/115):
13. A primeira reside no fato de que a partir da Emenda Constitucional
n. 103/2019, que alterou o §3o do artigo 109, da Constituição, as Leis n.
13.043/2014 e n. 13.876/2019 alteraram substancialmente a Lei n. 5.010
/1966. Por um lado alterou-se o artigo 15, inciso III, para autorizar a
delegação para a Justiça Estadual da competência para julgamento de
determinadas causas, como aquelas em que for parte o INSS, que
pertence à Justiça Federal, quando a Comarca de domicílio do segurado
não for sede de Vara Federal e estiver localizada a mais de 70 km
(setenta quilômetros). O que antes firmava uma delegação sem limites, a
partir de 2019 ganhou um requisito objetivo e formal para viabilizar o
processamento perante a Justiça estadual, uma distância no espaço
geográfico-territorial. Houve ainda a revogação do inciso I, do citado
artigo, que possibilitava o processamento e julgamento pela Justiça
Estadual, de execuções fiscais da União e suas autarquias, onde não
houvesse vara federal.
14. A segunda reside no fato de que no caso concreto, o conflito ocorre
entre juízos com competência territorial coincidente, mas com
competência material diversa: de um lado, temos um Juízo Federal; e,
do outro lado, um Juízo de Direito.
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Os Embargos de Declaração merecem prosperar.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA50809144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: 98df6958-b42d-4550-a1f1-67fa6e59ede3

O acórdão embargado decidiu a controvérsia ao assentar que (fl.
103):
(i) a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça sedimentou-se no
sentido de que o juízo deprecado não é o da causa, mas o simples
executor dos atos deprecados, não lhe cabendo perquirir o merecimento,
só podendo recusar o cumprimento e a devolução da precatória nas
hipóteses previstas no art. 267 do Código de Processo Civil de 2015.
(ii) a competência conferida aos juízos estaduais para o cumprimento ou
efetivação de cartas precatórias expedidas por juízos federais pelo (art.
237, parágrafo único, do CPC/2015), constitui, em verdade, ato de
cooperação limitado a uma finalidade específica, que não se confunde
com a delegação para o julgamento da causa na forma do art. 109, §3o,
da Carta Magna.

Nos presentes embargos, a parte alega que o acórdão embargado
incorreu em omissão relativamente às seguintes questões: (i) houve
alteração no artigo 15, inciso III, para autorizar a delegação para a
Justiça Estadual da competência para julgamento de determinadas
causas, como aquelas em que for parte o INSS, que pertence à Justiça
Federal, quando a Comarca de domicílio do segurado não for sede de
Vara Federal e estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros).
O que antes firmava uma delegação sem limites, a partir de 2019
ganhou um requisito objetivo e formal para viabilizar o processamento
perante a Justiça estadual, uma distância no espaço geográfico-
territorial; (ii) no caso concreto, o conflito ocorre entre juízos com
competência territorial coincidente, mas com competência material
diversa: de um lado, temos um Juízo Federal; e, do outro lado, um Juízo
de Direito.
Os Aclaratórios merecem ser acolhidos, na medida em que não
houve manifestação no acórdão embargado acerca das alegações do
Ministério Público Federal.
Nesse contexto, em nova análise passo apreciar referido
questionamento. Contudo, não há como ser acolhido o pleito do
embargante.
Documento eletrônico VDA50809144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: 98df6958-b42d-4550-a1f1-67fa6e59ede3

Conforme jurisprudência desta Corte Superior a "expedição de carta
precatória para o cumprimento de atos processuais não se confunde com
a delegação de competência conferida aos juízes estaduais para atuarem
investidos de jurisdição federal, não existindo ascendência jurisdicional
do respectivo Tribunal Regional Federal sobre o juiz estadual
deprecado, cumprindo ao STJ dirimir o conflito de competência em
questão."
Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. CARTA PRECATÓRIA QUE TEVE SEU
CUMPRIMENTO RECUSADO POR MOTIVO NÃO PREVISTO NO
ART. 267 DO CPC/2015. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE
CONHECEU DO CONFLITO, PARA DECLARAR O JUIZ DE
DIREITO SUSCITADO COMPETENTE PARA O CUMPRIMENTO
DA CARTA PRECATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a expedição de carta precatória
para o cumprimento de atos processuais não se confunde com a
delegação de competência conferida aos juízes estaduais para atuarem
investidos de jurisdição federal, não existindo ascendência jurisdicional
do respectivo Tribunal Regional Federal sobre o juízo estadual
deprecado, cumprindo ao STJ dirimir o conflito de competência em
questão.
2. Nos termos do art. 267 do CPC/2015, a carta precatória poderá ser
recusada pelo Juízo deprecado, que a devolverá, com decisão motivada,
quando: I - a carta não estiver revestida dos requisitos legais; II - faltar
ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia; III - o juiz
tiver dúvida acerca de sua autenticidade.
3. No caso, apura-se que o motivo da devolução da carta precatória não
está abarcado pelas situações de recusa previstas no art. 267 do CPC
/2015, razão pela qual o ato processual deprecado, referente à oitiva das
testemunhas que residem em Itararé/SP, deverá ser cumprido pelo Juiz
suscitado.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no CC n. 191.937/SP, relator Ministro Afrânio Vilela,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
20/8/2024
26/8/2024

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
FEDERAL E JUÍZO DE DIREITO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA
Documento eletrônico VDA50809144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: 98df6958-b42d-4550-a1f1-67fa6e59ede3

APÓS A LEI N. 13.043/2014. CARTA PRECATÓRIA. CITAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 3/STJ. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM. JUÍZO DEPRECADO.
1. Com a entrada em vigor da Lei n. 13.043/2014, houve a revogação do
art. 15, I, da Lei n. 5.010/1966 que conferia a competência delegada à
Justiça estadual para ações de execução fiscal promovidas pela União,
pelas autarquias e fundações públicas federais. No caso, a execução foi
ajuizada no ano de 2016, isto é, após a entrada em vigor do mencionado
diploma legislativo. Além disso, o presente conflito não diz respeito ao
juízo competente para o feito executivo, mas apenas para o
cumprimento de carta precatória de citação da parte executada.
2. A expedição de carta precatória para o cumprimento de atos
processuais não se confunde com a delegação de competência conferida
aos juízes estaduais para atuarem investidos de jurisdição federal.
Precedentes: CC 10.391/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Segunda
Seção, DJ
; CC 54.682/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
27/3/1995
Direito, Segunda Seção, DJ 1o/2/2007.
3. Em se tratando do cumprimento de carta precatória, não há delegação
da competência jurisdicional para o julgamento da causa, como ocorre
nos casos previstos no art. 109, § 3o, da CF. Existe simples pedido de
cooperação realizado por determinado juízo a outro, o qual atua nos
estreitos limites do ato processual deprecado, no exercício de
competência própria relacionada ao cumprimento da respectiva carta.
Em tais hipóteses, não há ascendência jurisdicional do respectivo
Tribunal Regional Federal sobre o juízo estadual deprecado, cumprindo
ao Superior Tribunal de Justiça dirimir o conflito de competência em
questão.
4. No caso, o ato processual deprecado referente à citação das partes no
processo de execução de título extrajudicial deverá ser cumprido no
Município de Ibirama - SC. Contudo, essa localidade não é sede de vara
federal, devendo-se reconhecer a competência do Juízo de Direito para
o cumprimento da carta precatória, consoante dispõe o art. 237,
parágrafo único, do CPC.
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito
da 2a Vara Cível de Ibirama - SC, o suscitado.
(CC n. 154.894/SC, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
27/2/2019
13/3/2019
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, nos termos
da fundamentação, sem efeitos infringentes.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50809144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: 98df6958-b42d-4550-a1f1-67fa6e59ede3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt no CC 203.249 / PA
Número Registro: 2024/0060558-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001867820238140014 10043977020224013906 8001867820238140014
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE
PARAGOMINAS - SJ/PA
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE CAPITAO POÇO - PA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : EUCLIDES SIGOLI JUNIOR - GO034682
INTERES.
: JANIO JOSE LOPES SALES SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : EUCLIDES SIGOLI JUNIOR - GO034682
INTERES.
: JANIO JOSE LOPES SALES SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE
PARAGOMINAS - SJ/PA
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE CAPITAO POÇO - PA
Documento eletrônico VDA51240889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:47:08
Código de Controle do Documento: 463817ab-d2ec-4e33-95f5-8f7527cda4b7

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
02/10/2025
08/10/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo
Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de
Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:47:08
Código de Controle do Documento: 463817ab-d2ec-4e33-95f5-8f7527cda4b7